Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016448-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241), no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2o, II, IV e V, 2o-A, I, por três vezes, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
O impetrante sustenta que a autoridade coatora não proferiu, após 90 (noventa) dias, decisão justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, ferindo as disposições contidas no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com imediato relaxamento da prisão cautelar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (doc. digital n. 53253450).
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 6 (seis) coacusados, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, com subtração de veículo automotor para ser transportado para o exterior (Bolívia), restrição à liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo] e associação criminosa armada [artigos 157, §§2o, II, IV e V, 2o-A, I (por três vezes), e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal].
No que concerne à tese suscitada pelo impetrante, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 (noventa) dias –, por si só, não implica em imediata revogação, conforme decidido recentemente pela Min. Laurita Vaz, monocraticamente, verbis:
“[...] a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. [...].
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data máxima vênia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.
Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Entendo, pois, não estar demonstrada a plausibilidade da tese arguida na impetração.” (STJ, HC n. 589544/SC, julgado em 25-6-2020)
Depois, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, não verifiquei que o juízo singular tenha sido provocado pela defesa do paciente a reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta, de modo que, fazê-lo em sede de Habeas Corpus, implicaria evidente supressão de instância.
Desse modo, entendo conveniente e necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem – notadamente quanto ao cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.